Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. EXTINÇÃO. PROCESSO. PARTE ILEGÍTIMA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA. EXECUÇÃO. SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que sustenta que a contratação, o pagamento e a execução dos serviços ocorreram exclusivamente na pessoa física do réu, ora recorrido. Requer a reforma da sentença, reconhecendo-se a legitimidade passiva do réu e julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem.
3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa.
4. Na presente demanda, a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa física que recebeu poderes para representar a pessoa jurídica que executou os serviços contratados, conforme orçamento de ID 14100389. Assim, na qualidade de mandatário que atua nos limites do instrumento, a pessoa física não assumiu obrigação em nome próprio, mas, sim, em nome da pessoa jurídica mandante.
5. Escorreita, pois, a sentença que reconheceu que o réu é parte ilegítima para figurar no polo passivo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, caput, da Lei 9099/95 e art. 485, VI, CPC.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).